Tribunal: CARF
Processo: 10730.011684/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011684/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE SOARES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRPF RETIFICADORA.
Mesmo que os rendimentos considerados omitidos tenham sido declarados na
declaração original, sendo excluídos na declaração retificadora revisada, é de
se caracterizar a omissão, tendo em vista que a declaração retificadora tem a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 48 a 52) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento (fls. 6 a 10) de
IRPF do ano-calendário 2007, que apurou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 41.952,97 (fl. 6).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011684/2009-21
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.011684/2009-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA.
A declaração de ajuste retificadora entregue espontaneamente tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, conforme preconiza
o inciso I do artigo 54 da IN SRF no 15/2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Procede a omissão de rendimentos lançada pela autoridade fiscal uma vez que consta
dos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil Dirf, em favor da contribuinte,
devidamente encaminhada pela fonte pagadora, discriminando rendimentos auferidos
pela interessada que corrobora a infração supracitada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA
É de se manter a presente infração uma vez que consta do processo o valor de imposto
de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos fruto de ação trabalhista.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 14/06/2014 (fl. 54) e apresentou
recurso voluntário em 1o/07/2014 (fls. 57 a 58) sustentando que não fez a declaração retificadora
quanto aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica porque apresentou a impugnação
com a informação correta dos valores.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Contra o recorrente foi lavrada notificação de lançamento relativo ao IRPF do
ano-calendário 2007, por ter sido apuradas as seguintes infrações:
 Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício das fontes pagadoras :
1. INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 2.544,73 e
2. Coop Mista de Trab Mot Aut Taxi Esp RJ, no montante de R$ 27.347,51 (IRRF de
R$ 852,62).
 Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista de R$ 69.369,11 (IRFonte de R$ 0,00).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.011684/2009-21

Alega o recorrente que entregou a declaração de ajuste simplificada em
25/04/2008 contendo todas as informações quanto aos rendimentos tributáveis e fontes
pagadoras.
De forma equivocada, ao transmitir a declaração retificadora alterou os valores
por desconhecer o programa da Receita Federal.
As informações constantes na declaração original estariam corretas, devendo ser
mantidos esses valores.
A DRJ julgou a impugnação improcedente sob os fundamentos de que as
informações contidas na declaração retificadora substituem aquelas informadas na declaração
anterior, seja esta original ou retificadora; e interessado não contestou expressamente as
omissões lançadas pela fiscalização.
Nesse sentido, assim dispõe a decisão impugnada (fl. 51):
Analisando-se a peça defensória, cumpre destacar que o interessado em nenhum
momento contesta expressamente as omissões lançadas pela fiscalização. Por outro
lado, ao considerar como correto os rendimentos informados em sua declaração de
ajuste original, o contribuinte entende que o montante de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, corresponde a R$ 341.200,17, sendo R$ 27.347,61 da Coop Mista de
Trab Mot Aut Taxi Esp RJ, R$ 2.544,73 do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
e R$ 311.307,83 do Banco Santander BANESPA.
Ressalte-se, entretanto, que, de acordo com a declaração retificadora de fls.32/36, que
substitui as informações apontadas na declaração anterior, o autuado somente declarou o
rendimento recebido do Santander BANESPA e no valor de R$ 270.229,25.
Consequentemente, a fiscalização além de considerar omissos os rendimentos auferidos
da Coop Mista de Trab Mot Aut Taxi Esp RJ (R$ 27.347,61) e do INSS (R$ 2.544073),
somou a parcela paga de imposto de renda pessoa física sobre o rendimento recebido do
Santander, ou seja, R$ 69.369,11 ao total declarado de R$ 270.229,25.
Dessa forma, é de se manter integralmente o feito fiscal em face, não podendo ser
acatado o argumento do contribuinte.
Pois bem.
O imposto sobre a renda é lançado por homologação, cabendo ao contribuinte o
cálculo e o pagamento do imposto devido e ao fisco sua posterior verificação e homologação ou,
se for o caso, lançamento de ofício da parcela devida (CTN, art. 150).
Ao contribuinte, então, cabe a apresentação da declaração respectiva,
obrigação acessória, cuja regulamentação está a cargo da SRFB.
Uma vez apresentada tal declaração, é cabível sua retificação, com a
apresentação, dentro do lustro legal, de outra, que 'terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa' (MP no 2.189-49/2001, art. 18).
No mesmo sentido, a dicção do art. 54, I, da IN RFB no 15/2001, vigente à época:
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.011684/2009-21

I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente; (grifos nossos)
Assim, uma vez apresentada espontaneamente pelo interessado uma nova
DIRPF, a(s) anterior(es) fica(m) automaticamente substituída(s).
Naturalmente que permanece o fisco investido na sua atribuição de
verificação das informações ali lançadas.
Contudo, para os efeitos fiscais, os dados informados pelo contribuinte são
aqueles postos na sua última declaração retificadora: as anteriores perdem seu efeito.
Portanto, correto o lançamento realizado em face do recorrente.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APRESENTAÇÃO DE RETIFICADORA. A
declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de inclusão
de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão,
independentemente do conteúdo da declaração original e de eventual recolhimento do
imposto devido informado na primeira. APROVEITAMENTO DE PAGAMENTO.
Não compete às autoridades julgadoras analisar pedidos de aproveitamento de
pagamentos, que seguem rito próprio.
(Acórdão no: 2002-005.273, Relator Conselheiro THIAGO DUCA AMONI, Segunda
Turma Extraordinária da Segunda Seção , Sessão 21/05/2020, Publicado 1o/07/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
TEMPESTIVA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. A DAA
Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA Original, sendo
correto o lançamento baseado na última declaração entregue pelo contribuinte. Mantém-
se a autuação que apurou omissão de rendimentos com base nos informes contidos na
declaração de ajuste anual retificadora apresentada.
(Acórdão no: 2003-001.209, Relator Conselheiro WILDERSON BOTTO, Terceira
Turma Extraordinária da Segunda Seção, Sessão 19/03/2020, Publicado 02/04/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de inclusão
de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão,
independentemente do conteúdo da declaração original.
(Acórdão no: 2001-001.614, Relator Conselheiro MARCELO ROCHA PAURA,
Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Sessão de 30/01/2020, Publicado
19/02/2020)
Do exposto, deve ser mantida a decisão impugnada e negado provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.011684/2009-21

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital